Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709142-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: José Marcos de Andrade Impetrado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por José Marcos de Andrade contra ato atribuído ao Secretario de Estado de Saúde do Distrito Federal. Observa-se que o presente mandado de segurança é idêntico ao que recebeu o no 0709139-31-23.2021.8.07.0000, que foi o primeiro, na ordem cronológica, a ser distribuído à Egrégia Primeira Câmara Cível. Por essa razão a presente demanda deve ter sua distribuição cancelada, pois aplica-se ao caso a regra prevista no art. 10, caput, da LMS. Muito embora a situação jurídica formal agora constatada requeira a devida consideração a respeito da ocorrência de pressuposto processual objetivo de validade da relação jurídica processual, no caso, em virtude da aplicação do princípio da originalidade da demanda, por se tratar da hipótese de litispendência, a ordem de cancelamento da distribuição, no atual estágio da aludida demanda, atende adequadamente ao propósito indicado no dispositivo legal em destaque. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria desta Egrégia Primeira Câmara Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente mandado de segurança. Publique-se. Brasília–DF, 23 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator